Tribunal: STF
Processo: ARE 1580580
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — TJPR, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (doc. 141, p. 3).



    O recorrente afirma que a matéria foi prequestionada, porque:



     opôs embargos de declaração para apontar contradição no Acórdão, pois a Emenda Constitucional 113/2021 só entrou em vigor em 09/11/2021, data posterior aos pagamentos a menor (a partir de 2013). 



    Pediu o prequestionamento dos artigos 5º, XL, da Constituição Federal – CF/88 e do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-lei 4.657/42, com a redação da Lei 13.376/2010). (Doc. 149, p. 2 — grifos no original).



    Alega, por fim, que:



    reconhecida a contradição invocada nos embargos de declaração, não sanada, aplicável ao caso, em homenagem à celeridade, o teor do artigo 1.025 do CPC/15: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (doc. 149, p. 5 — grifos no original).



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do TJPR, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF (doc. 141).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator